Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. CONTRADIÇÕES. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os fundamentos dos embargos de declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Prevalece o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, limitando-se o órgão ad quem a apreciar a matéria que foi objeto do recurso, sem que incorra em omissão.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de declaração do Autor e da Ré conhecidos e não providos.